Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709156-87.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: PAULO ALVES DA SILVA EMBARGADO: AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR DESPACHO Conforme certidão expedida pela Secretaria da 6a Turma Cível (id. 53825493), o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 24/11/23. Intime-se o embargante para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a eventual intempestividade do recurso oposto em 12/12/23, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora